Tribunal: TJDFT
Processo: 0738957-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738957-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDUARDO CORREA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos do cumprimento de sentença coletiva ajuizada por EDUARDO CORREA COSTA. O juízo acolheu e homologou os cálculos apresentados pelo exequente no cumprimento de sentença coletiva. Em suas razões, o agravante alega que: 1) o exequente ingressou com pedido individual de cumprimento de sentença proferida no processo n. 0701159-81.2018.8.07.0018, que transitou em julgado em 14/06/2018; 2) o referido processo foi movido pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal – SINDSER/DF contra o Distrito Federal, com o objetivo de declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento do IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escola/auxílio–creche; 3) foi condenado a repetição do indébito referente aos últimos 05 anos; 4) o exequente não comprovou o vínculo com o executado, os supostos valores a que teria direito e o desconto no salário do auxílio pré-escola/auxílio–creche. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, o provimento do recurso para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relatório. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. Reside a controvérsia em determinar se o exequente é credor da sentença coletiva proferida nos autos do processo n. 0701159-81.2018.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal – SINDSER/DF contra o Distrito Federal. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos à restituição das importâncias pagas a título de imposto de renda sobre o auxílio pré-escolar/auxílio-creche, sob o fundamento de que a referida verba tem caráter indenizatório. Por isso, os descontos relativos ao imposto de renda não poderiam incidir sobre os valores percebidos a tal título. Destaque-se o dispositivo da sentença: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados em desfavor do DISTRITO FEDERAL para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal; e (ii) condenar o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação. O valor a ser restituído deverá ser atualizado pelos mesmos índices que a Fazenda Pública Distrital utiliza para corrigir seus débitos, conforme julgamento do REsp no 1.111.189/SP. Assim, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento indevido. Os juros incidem a partir do trânsito em julgado da presente sentença (Súmula 188 do STJ). Como este TJDFT declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, que prevê a aplicação de índice de correção INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado passa a incidir somente a SELIC, uma vez que esse último índice engloba juros e correção. Resolvo o mérito, conforme art. 487, incisos I e III, ‘a’, do Código de Processo Civil/2015. O Distrito Federal é isento de custas. CONDENO o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), a teor do §8o do art. 85 do CPC/2015. Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, §4o, IV, do NCPC. Após o trânsito em julgado, não havendo novos requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” – grifou-se. Não foi interposto recurso de apelação contra a sentença. Na sequência, o exequente ingressou com cumprimento individual de sentença. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal por entender que toda a documentação necessária foi apresentada pelo exequente. Nas razões recursais, o Distrito Federal sustenta que o exequente não comprovou: 1) o vínculo com o executado; 2) os supostos valores a que teria direito; 3) o desconto no salário do auxílio pré-escola/auxílio–creche. O próprio Distrito Federal apresentou nos autos originais a ficha cadastral do exequente (ID 135771426 - Pág. 3), em que consta o número de matrícula (0137369-2), a lotação do servidor (Unidade de Odontologia e Cirurgia Bucal), o cargo efetivo (7020 – Odontólogo), a situação funcional (07 – Servidor Estatutário), o que demonstra, a princípio, o vínculo com o executado. Ademais, as fichas financeiras juntadas na impugnação (ID 135771426 - Pág. 6 a 12), se referem ao período de 2017 a 2022. Todavia, o exequente requer a repetição do indébito do imposto de renda sobre o auxílio pré-escolar/auxílio-creche no período de abril de 2013 a abril de 2015. O dispositivo da sentença coletiva previu a condenação do Distrito Federal à repetição de indébito referente aos “últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação”. O feito foi ajuizado em 16 de fevereiro de 2018. Portanto, o período requerido pelo exequente está englobado na sentença coletiva. No que concerne ao valor do débito exequendo, o agravado juntou planilha de cálculos no ID 127566177 - Pág. 1 e 2 nos autos originais. Em análise sumária, houve a aplicação dos índices definidos na sentença (correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês até o trânsito em julgado, após a aplicação da SELIC). A princípio, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a suspensão pretendida pelo agravante. INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À Secretaria para alterar o processo de referência para o de n. 0707381-26.2022.8.07.0018. Após, comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator